Tribunal: TJMT
Processo: 1043610-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043610-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 645.119.608-87 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JOSE JUNIOR SOUZA LIMA - CPF: 857.787.961-53 (AGRAVADO), WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA - CPF: 045.546.661-07 (ADVOGADO), JULIANA RODRIGUES ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DEMÉTRIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro que indeferiu pedido de tutela de urgência no qual o Embargado pretendia ser imitido na posse do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se a decisão agravada é nula por vício de fundamentação ou por descumprimento de determinação do Tribunal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a autorizar a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Juíza singular apreciou o pedido de tutela de urgência e expôs as razões pelas quais entendeu inexistente os requisitos do artigo 300 do CPC, o que afasta alegação de nulidade por falta de fundamentação.

4. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

5. A probabilidade do direito não se evidencia quando a controvérsia central envolve a validade de escritura pública de cessão de posse, cuja nulidade é alegada sob o fundamento de alienação a non domino e ausência de registro na matrícula do imóvel, matéria que constitui objeto dos Embargos de Terceiro e de Ação declaratória autônoma e demanda dilação probatória.

6. O perigo de dano deve ser concreto, atual e iminente, não se caracterizando por meras alegações genéricas de risco de transferência da posse, ampliação de construções ou deterioração do imóvel.

7. A manutenção provisória da posse, caso ao final se reconheça a nulidade do título que a fundamenta, não configura dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventuais prejuízos materiais podem ser compensados mediante indenização por perdas e danos. Inexistente, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e iminente, não se justificando a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte. 2. A controvérsia sobre a validade de título possessório que demanda dilação probatória não pode ser resolvida em sede de tutela de urgência, sob pena de antecipação indevida do mérito.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2135804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/04/2020, DJe 24/04/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Antônio de Souza Rodrigues
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1032101-55.2021.8.11.0002 opostos por
José Junior Souza Lima
.

A Juíza singular indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto da lide.

O Agravante sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada padece de vícios insanáveis de fundamentação, em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. Alega que a Juíza singular descumpriu a determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso de proceder à reanálise do pedido liminar, reincidindo na mesma falta de fundamentação que motivou a intervenção do Tribunal.

Afirma ser proprietário legítimo e registral do imóvel desde 1979, conforme escritura pública registrada e matrícula imobiliária.

Além disso, destaca que a escritura de cessão de posse invocada pelo Agravado é nula de pleno direito, por tratar-se de venda a non domino. Acrescenta que os elementos constantes dos autos evidenciam a impossibilidade de reconhecimento de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal alegado, por sete ou dez anos.

Assegura que o esbulho possessório constitui lesão grave ao direito de propriedade não plenamente reparável por indenização futura

e que a impossibilidade de uso, fruição ou disposição do imóvel gera danos materiais e morais progressivos.

Verbera que há perigo de dano grave e risco ao resultado útil do processo, pois permanece privado da posse do imóvel, o qual está sujeito a deterioração física, ampliação de construções irregulares e ao risco de transmissão da posse a terceiros.

Requer o provimento do Recurso a fim de cassar a decisão agravada e confirmar a imissão de posse do imóvel em favor do Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 335163362).

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 343232871).

O Recorrido foi intimado e deixou de apresentar contraminuta ao Agravo de Instrumento e contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidões de Id. 350031891 e 350031893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antônio de Souza Rodrigues
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com vistas a reformar a decisão lançada nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1032101-55.2021.8.11.0002 opostos por
José Junior Souza Lima
.

A controvérsia tem origem na Ação Reivindicatória (PJe n. 1010214-49.2020.8.11.0002), ajuizada por Antônio de Souza Rodrigues (Recorrente) em face de José Junior Souza Lima (Recorrido) ou quem estivesse ocupando o imóvel de sua propriedade, sob matrícula n. 11.538, do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, situado em Capão Grande, em Várzea Grande/MT.

O Recorrente obteve tutela de urgência favorável em 16/04/2020, com a determinação de desocupação do imóvel.

Antes mesmo de o mandado de imissão na posse ser cumprido, o Recorrido José Junior Souza Lima opôs Embargos de Terceiro, sob a alegação de exercer posse legítima sobre a área atingida pela medida judicial e requereu, liminarmente, a suspensão da ordem proferida na Ação Reivindicatória.

Após audiência de justificação prévia, a Juíza de primeiro grau deferiu a medida liminar nos Embargos de Terceiro (31/03/2022), determinou a reintegração do Recorrido na posse do imóvel da lide, com base em depoimentos das testemunhas que afirmaram que o imóvel ocupado por ele estava fora da área objeto da Ação Reivindicatória.

Por conseguinte, em 14/12/2022, suspendeu, de forma expressa, os efeitos da medida liminar de imissão na posse concedida nos autos da Ação Reivindicatória.

Ao longo da tramitação dos Embargos de Terceiro, foram diversas as tentativas frustradas de cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor do Recorrido, em razão da dificuldade de localização do imóvel.

Diante da dificuldade do cumprimento do mandado, o Recorrido compareceu aos autos em 23/01/2025, atribuiu a mora ao Poder Judiciário e requereu a expedição de novo mandado.

Em seguida, o Recorrente/Embargado Antônio de Souza Rodrigues requereu a revogação da medida liminar. Alegou a existência de fatos novos, dentre eles a certidão oficial da Prefeitura de Várzea Grande (Id. 147885626), que aponta que o imóvel se localiza no Capão Grande, Bairro Capão do Pequi, o que resolveria o conflito geográfico que justificou a medida liminar nos Embargos de Terceiro.

A Juíza de primeiro grau deferiu o pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse e, no mesmo ato, julgou prejudicado o pedido do Recorrente/Embargado, no qual pretendia a revogação da tutela de urgência.

Contra essa decisão, o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento n. 1017246-38.2025.8.11.0000 e requereu a apreciação do pedido de revogação de tutela de urgência. Por meio de decisão monocrática, dei parcial provimento ao Recurso, reconheci a necessidade de análise fundamentada do pleito e determinei o retorno dos autos à origem para que a Juíza singular apreciasse o pleito.

Cumprida a determinação, a Juíza singular proferiu nova decisão, na qual indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência, por entender que não foram demonstrados os requisitos do artigo 300 do CPC.

Irresignado com esta decisão, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada padece de vício de fundamentação e descumpriu a determinação deste Tribunal, pois teria sido genérica e vaga, sem análise específica das provas apresentadas.

Alega que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois tem escritura pública de aquisição registrada desde 1979 e matrícula imobiliária em seu nome.

Além disso, destaca que a escritura de cessão de posse invocada pelo Agravado é nula de pleno direito, por se tratar de venda a
non domino
. Acrescenta que os elementos constantes dos autos evidenciam a impossibilidade de reconhecimento de posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal alegado, por sete ou dez anos.

Afirma que o perigo de dano é evidente, pois o esbulho possessório gera lesão ao direito de propriedade, há risco de transferência da posse a terceiros e de ampliação de construções irregulares.

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação.

Na decisão agravada, a Julgadora singular enfrentou as questões relativas à probabilidade do direito e ao perigo de dano, consignou que o direito é amplamente controvertido, dependente de dilação probatória, e que os documentos recentemente juntados não acrescentam elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado. Concluiu, ao final, pela inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Não há, portanto, vício de fundamentação.

Sabe-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:

(...) 1. Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte
, tal como na hipótese dos autos. 2. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. (STJ - AgInt no AREsp: 2135804 SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024 – grifou-se).

Dessa forma, não há vício que justifique nova nulidade da decisão, mas apenas descontentamento da parte com o resultado obtido.

De igual forma, não há descumprimento da determinação deste Tribunal. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017246-38.2025.8.11.0000 foi determinado que a Juíza singular apreciasse o pedido de tutela de urgência com base nos documentos apresentados, o que foi devidamente cumprido.

Não se exigiu o deferimento automático do pedido, mas tão somente sua apreciação fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o pedido de revogação ou modificação de tutela de urgência a qualquer tempo, sempre que fundado em alteração no estado de fato ou de direito, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:
as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos.
(AgInt no AREsp: 2120207/RJ, j. 13/02/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 24/02/2023).

No caso, contudo, não se verifica a presença dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que a controvérsia central diz respeito à validade da escritura pública de cessão de posse que fundamenta a pretensão do Recorrido.

O Recorrente alega que essa escritura é nula, por se tratar de alienação
a non domino
, uma vez que os cedentes não figuram na cadeia dominial da matrícula do imóvel e o ato não foi registrado no cartório competente.

Esta questão, todavia, constitui objeto da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública n. 1024720-59.2022.8.11.0002, ainda em tramitação, e do mérito do próprio Embargos de Terceiro, e demanda dilação probatória para sua adequada resolução.

Reconhecer a nulidade ou vício deste título nestes Embargos de Terceiro, sem a devida instrução probatória, implica antecipar o mérito da demanda declaratória, em flagrante ofensa ao devido processo legal.

A existência de matrícula imobiliária em nome do Recorrente não afasta, por si só, a necessidade de exame aprofundado da questão, pois o Recorrido alega exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel há mais de 07 (sete) anos, com fundamento em título registrado em cartório, ainda que não no cartório da matrícula do imóvel.

A resolução definitiva desta controvérsia exige cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária da tutela de urgência.

Ademais, os documentos apresentados pelo Recorrente, embora relevantes, não são suficientes para afastar, em cognição sumária, a aparência de legitimidade da posse exercida pelo Recorrido, especialmente considerando que a medida liminar concedida em seu favor foi deferida após audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidas testemunhas que confirmaram o exercício da posse.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não se verifica sua configuração. O perigo de dano que justifica a tutela de urgência deve ser real, concreto e iminente, e não meramente hipotético ou conjectural.

O Recorrente alega risco de transferência da posse a terceiros, ampliação de construções irregulares e deterioração do imóvel. Contudo, essas alegações não encontram amparo em elementos concretos dos autos, tratando-se de meras suposições sobre eventos futuros e incertos.

A manutenção da posse em favor do Recorrido, caso seja reconhecida posteriormente a nulidade do título que a fundamenta, não configura dano irreparável ou de difícil reparação, pois eventual deterioração do imóvel pode ser recomposta mediante indenização ao término do processo. Da mesma forma, a privação temporária do uso do bem pelo Recorrente pode ser compensada por perdas e danos, caso lhe seja reconhecido o direito ao final.

Assim, diante da falta dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se justifica a concessão da tutela de urgência pretendida pelo Recorrente, tal como adequadamente concluído pela Juíza singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026